Tribunal: TJMT
Processo: 1026740-97.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026740-97.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa de 10%, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (EMBARGANTE), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (EMBARGANTE), RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - CPF: 056.212.869-79 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), SOFIA SAAD GONCALVES - CPF: 435.182.808-05 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), CARLA REGINA DALL AGNOL MULLER - CPF: 020.926.069-64 (ADVOGADO), ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA - CPF: 358.732.508-12 (ADVOGADO), ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA - CPF: 024.629.491-43 (ADVOGADO), CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA - CNPJ: 15.079.072/0001-43 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (EMBARGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (EMBARGANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), LAIS KHALED PORTO - CPF: 003.985.392-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE ELVIRA BATISTA NUNES REJEITADOS. EMBARGOS DE BANCO BTG PACTUAL S.A., BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. NO MÉRITO, VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

O pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração realizado posterior a interposição dos embargos de declaração, não é viável. E, dispõe o artigo 1.026, parágrafo primeiro: “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em se tratando de embargos não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano irreparável, visto que a obrigação discutida no recurso de agravo de instrumento deve ser cumprida, não havendo elementos para sua modificação.

Dessa forma, sanando a omissão apontada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, concluo pela inaplicabilidade da preclusão pro judicato ao caso, uma vez que a sanção impugnada decorreu do descumprimento de uma obrigação de natureza contínua, configurando fato jurídico diverso daquele anteriormente apreciado.

Assim, sanada a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1026740-97.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A., BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, ELVIRA BATISTA NUNES

EMBARGADO: CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES, ELVIRA BATISTA NUNES E OTAVIANO OLAVO PIVETTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de reexame de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BTG PACTUAL S.A. e BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
, bem como por
ELVIRA BATISTA NUNES
, em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (ID 116131471), que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento n. 1026740-97.2020.8.11.0000.

O recurso originário foi interposto pelas instituições financeiras contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002785-97.2014.8.11.0086, majorou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, estendendo a responsabilidade solidária ao Banco BTG Pactual S.A., e determinou a expedição de ofícios à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e ao Banco Central do Brasil para apuração de supostas irregularidades.

O acórdão embargado, por unanimidade, proveu parcialmente o agravo, mantendo a multa aplicada solidariamente e a expedição de ofício ao Banco Central, mas afastando a comunicação à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal.

Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes. A Sra. Elvira Batista Nunes (ID 117438967) apontou omissão quanto aos fundamentos que levaram ao afastamento da comunicação aos órgãos de investigação criminal e suscitou fato superveniente. Por sua vez, o Banco BTG Pactual S.A. e sua distribuidora (ID 117495996) arguiram omissões e obscuridades, com destaque para a ausência de análise das teses de preclusão
pro judicato
, da inaplicabilidade da multa do art. 774 do CPC a terceiros, do cerceamento de defesa e da desproporcionalidade da sanção.

Este Colegiado, em sessão de 05 de julho de 2022, rejeitou ambos os aclaratórios (ID 134623697).

Irresignados, o BANCO BTG PACTUAL S.A. e sua distribuidora interpuseram Recurso Especial (ID 137959675), o qual, ao ser apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.045.309/MT, ID 346682393), foi provido por decisão unânime da egrégia Terceira Turma, para cassar o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos a este Tribunal, a fim de que se pronunciasse expressamente sobre a tese de preclusão
pro judicato
, reputada omissa.

Os autos, portanto, retornam a esta Câmara para novo julgamento dos embargos de declaração, em estrita observância à determinação da Corte Superior, cujo v. acórdão transitou em julgado em 09 de fevereiro de 2026 (ID 346682391).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Retornam os autos a este Colegiado para novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos por
BANCO BTG PACTUAL S.A. e BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
(ID 117495996) e por
ELVIRA BATISTA NUNES
(ID 117438967), em cumprimento à r. decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.045.309/MT.

A Corte Superior, ao reconhecer a violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, determinou que esta Câmara se manifeste expressamente sobre a tese de preclusão
pro judicato
arguida pelas instituições financeiras embargantes, sanando a omissão constatada. Cumprindo a ordem emanada, passo ao reexame integral de ambos os aclaratórios.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO BTG PACTUAL S.A. E OUTRO

A instituição financeira embargante sustenta a existência de múltiplos vícios no acórdão que apreciou o agravo de instrumento. Em obediência à determinação superior, passa-se a análise pela omissão reconhecida.

Da Inocorrência da Preclusão
Pro Judicato
ante a Obrigação de Trato Sucessivo

O ponto central da omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça diz respeito à tese de preclusão
pro judicato
. Alegam os embargantes que a decisão que lhes impôs a multa por ato atentatório à dignidade da justiça teria reexaminado matéria já decidida em 31 de outubro de 2019, quando o juízo
a quo
afastou a aplicação de multa diária, reconhecendo a regularidade de sua conduta até então.

A análise detida do iter processual, todavia, revela que o instituto da preclusão não socorre os embargantes.

Isso porque, a obrigação determinada aos embargantes decorre de sucessividade, de modo que não remete a decisão anterior não combatida, mas descumprimento no decorrer da existência da obrigação.

A preclusão, como mecanismo de ordenação e estabilidade processual, impede que questões já decididas sejam reabertas no mesmo processo.

Contudo, sua aplicação encontra limites diante de obrigações de trato sucessivo, nas quais o dever de cumprimento se protrai no tempo. A cada novo descumprimento, nasce um novo fato jurídico, autônomo e passível de nova análise e sanção judicial, sem que isso configure ofensa à coisa julgada formal.

No caso concreto, a decisão de 31 de outubro de 2019 (ID 34363171), ao mesmo tempo em que afastou a multa diária anteriormente imposta, estabeleceu uma condição resolutiva para o futuro, qual seja, a de que o Banco BTG Pactual mantivesse "os depósitos em juízo até o montante determinado nesta decisão".

Foi, portanto, imposta uma obrigação de natureza contínua e sucessiva: o dever de monitorar a liquidez dos ativos do devedor e proceder aos depósitos judiciais correspondentes até a satisfação integral da ordem de penhora.

A decisão posterior, que impôs a multa solidária ora em debate, não reexaminou a conduta do banco em 2019, mas sim avaliou um novo fato: o suposto descumprimento superveniente daquela obrigação de trato sucessivo. O juízo de primeiro grau fundamentou a nova sanção na constatação de que, em junho de 2019, teria havido disponibilidade de vultosos recursos no VN II Fundo e que a instituição financeira, ciente da ordem judicial desde maio de 2019, teria demorado meses para solicitar a liquidação, conduta esta que configuraria um novo ato de resistência à ordem judicial, distinto daquele apreciado na primeira decisão.

Portanto, o objeto da segunda decisão não foi o mesmo da primeira. Uma apreciou a conduta até outubro de 2019; a outra, o alegado descumprimento contínuo da obrigação de depositar os valores que se tornassem disponíveis. Considerando-se que a obrigação era sucessiva e perduraria até o integral cumprimento, cada omissão em repassar valores líquidos configuraria um novo ilícito processual, apto a ensejar nova sanção.

Dessa forma, sanando a omissão apontada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, concluo pela inaplicabilidade da preclusão
pro judicato
ao caso, uma vez que a sanção impugnada decorreu do descumprimento de uma obrigação de natureza contínua, configurando fato jurídico diverso daquele anteriormente apreciado.

Assim, sanada a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Da Análise dos Demais Vícios Apontados

Superada a questão da preclusão, reexamino os demais vícios apontados, os quais, todavia, não prosperam.

Sustentam os embargantes a violação ao contraditório e à ampla defesa, por não terem sido intimados especificamente sobre a acusação de "conluio".

O acórdão embargado, no entanto, foi claro ao assentar que as instituições financeiras foram, por diversas vezes, oficiadas para prestar esclarecimentos sobre a indisponibilidade dos valores e o descumprimento da ordem de transferência. O contraditório foi exercido em cada uma dessas oportunidades.

A qualificação jurídica da conduta como "ato atentatório" ou "conluio" é o resultado do juízo de valor do magistrado sobre a recalcitrância e a insuficiência das justificativas apresentadas. Não se exige uma intimação para cada adjetivação da conduta, mas sim a oportunidade de se manifestar sobre os fatos que a ensejam, o que, conforme os autos demonstram, foi amplamente garantido.

Quanto à alegada inaplicabilidade do artigo 774 do CPC a terceiros, o argumento, embora tecnicamente escorado na literalidade do dispositivo, não se sustenta no contexto da execução moderna.

A instituição financeira, ao receber uma ordem judicial de bloqueio via sistema BACENJUD (atual SISBAJUD), assume o múnus público de auxiliar da justiça. Sua resistência injustificada em cumprir a ordem não é a de um terceiro alheio, mas a de um agente que, investido de um dever processual específico, cria embaraço à efetivação da tutela jurisdicional. A conduta se amolda, por interpretação sistemática com o artigo 77, IV, do CPC, ao conceito de ato atentatório à dignidade da justiça, sendo a sanção do artigo 774, parágrafo único, o instrumento adequado para coibir tal comportamento e reparar o prejuízo causado ao exequente. A responsabilidade, aqui, não deriva da dívida, mas do descumprimento do dever processual de cooperação.

Por fim, no que tange à proporcionalidade da multa, o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, embora elevado em termos absolutos, mostra-se razoável diante da magnitude da execução frustrada e da capacidade econômica dos sancionados. A penalidade deve possuir caráter coercitivo e pedagógico, e um valor irrisório seria inócuo para compelir uma instituição do porte dos embargantes ao cumprimento de seus deveres processuais.

Dessa forma, não há omissões, contradições ou obscuridades no v. acórdão, que deve ser mantido em sua integralidade.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ELVIRA BATISTA NUNES

A embargante Elvira Batista Nunes aponta omissão por não terem sido explicitados os fundamentos para o afastamento da expedição de ofícios aos órgãos de investigação criminal e suscita fato superveniente.

A pretensão não merece acolhida.

O acórdão, ao afastar a comunicação à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, exerceu um juízo de ponderação, considerando que os elementos dos autos, naquele momento, justificavam a comunicação ao órgão regulador (Banco Central), mas não a imediata instauração da
persecutio criminis
, o que não impede futuras providências caso surjam novos e robustos indícios. Não há omissão, mas sim o exercício de discricionariedade judicial fundamentada.

O fato superveniente alegado, por sua vez, é matéria manifestamente estranha ao âmbito dos embargos de declaração, que se prestam a sanar vícios do julgado, e não a apreciar novos acontecimentos, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, rejeitam-se os aclaratórios.

Ante o exposto, em reexame e em cumprimento à determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça:

a)
Sano a omissão
apontada no v. acórdão de ID 134623697 para analisar expressamente a tese de preclusão
pro judicato
, e, no mérito,
rejeitá-la
, nos termos da fundamentação supra;

b)
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BTG PACTUAL S.A. e BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
;

c)
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ELVIRA BATISTA NUNES
.

Por conseguinte, mantém-se integralmente o v. acórdão de ID 116131471, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para afastar apenas a expedição de ofícios à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal.

É como voto.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026